Tribunal: TJDFT
Processo: 0715130-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tentativa de roubo qualificado (art. 157, § 2o, inciso II e VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.